Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RECLAMAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0700126-42.2020.8.07.0000 Reclamante : RAPHAEL FELIPE FREITAS LIMA Reclamado : JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUÍNO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de Reclamação com pedido de tutela de urgência interposta por RAPHAEL FELIPE FREITAS LIMA, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de reconsideração de decreto de revelia proferido em ação penal onde o ora reclamante é réu por suposta infração aos arts. 21 e 65 da LCP, c/c art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006. Aduz o Reclamante, em síntese, que apesar de ter justificado sua ausência em audiência de instrução redesignada para nova data, teve seu pedido de afastamento da revelia indeferido sem motivação idônea. Pede, assim, tutela de urgência para que seja determinada sua intimação pessoal para audiência de instrução designada para o dia 20/01/2020, às 14 horas. É o breve relatório. Decido. Estão presentes os requisitos para a concessão da medida urgente ora requerida, uma vez que a decisão que manteve a revelia do reclamante carece de fundamentação válida. Com efeito, a decretação da revelia, nos termos do art. 367, do CPP, somente ocorre nas situações em que o acusado, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixa de comparecer sem motivo justificado, ou quando muda de residência sem comunicar seu novo endereço ao juízo. No caso, o Reclamante apresentou documento comprovando sua impossibilidade de comparecer em razão de atendimento médico de urgência prestado no mesmo dia e hora da audiência de instrução, que acabou inclusive nem sendo realizada em razão da segunda ausência injustificada da vítima. Nesse cenário, a não ser que o juízo reclamado reputasse inidônea a justificativa apresentada, fundamentando a decisão nesse sentido, o que não ocorreu na espécie, a manutenção injustificada do decreto de revelia caracteriza erro de procedimento, passível de reparo por essa via processual. Assim sendo, ante a iminência da audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 20/01/2020, às 14hs, CONCEDO a tutela de urgência requerida para suspender a eficácia da decisão que decretou a revelia do reclamante, até o julgamento de mérito da presente Reclamação, devendo o juízo reclamado providenciar a intimação pessoal do acusado para a audiência de instrução a ser realizada em 20/01/2020, às 14hs. Comunique-se, com urgência, ao juízo reclamado, solicitando-lhe informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de janeiro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator